Tribunal: STF
Processo: CC 7204
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU
(EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA
MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE
POLÍTICA JUDICIÁRIA.
Numa primeira interpretação do inciso I do
art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu
que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais
decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo
empregado contra seu (ex-)empregador, eram  da  competência  da
Justiça comum dos Estados-Membros.
2. Revisando a matéria, porém, o
 Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal
competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua
 redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela
primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em
 boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na
Corte sob a égide das Constituições anteriores.
3. Nada obstante,
como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo
 número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias
ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o
Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência
da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que
explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em
apreço.
4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela
Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito.
 É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados,
 com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá
continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução.
Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser
remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com
total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se
impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum
estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e
 instâncias não guardam exata correlação.
5. O Supremo Tribunal
Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em
prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas
decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda
vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de
competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os
jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem
mudança formal do Magno Texto.
6. Aplicação do precedente
consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de
25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por
incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões
proferidas na vigência do verbete.
7. Conflito de competência que
se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do
 Trabalho.